Tribunal: TJMT
Processo: 1016063-66.2022.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016063-66.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE CAFE - CNPJ: 42.185.421/0001-84 (APELADO), CANDIDO JOSE MONTEIRO DE CASTRO NETO - CPF: 032.392.656-80 (ADVOGADO), PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.946.282/0001-40 (APELANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE SELO DE QUALIDADE APÓS EXCLUSÃO DE ENTIDADE CERTIFICADORA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PROCAFÉ - Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios Ltda – EPP contra sentença proferida em Ação Ordinária com Preceito Cominatório c/c Indenização ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC, perante a 1ª Vara Cível de Tangará da Serra – MT. A sentença julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a três mensalidades de abril, maio e junho de 2022, e danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. A apelante alegou ausência de ilicitude, inexistência de dolo ou dano concreto, e requereu a reforma total ou parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade do uso do selo “Pureza ABIC” após a exclusão da empresa do quadro associativo caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do selo “Pureza ABIC” por empresa que já havia sido formalmente excluída da associação configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, diante da violação de direito e da comprovação do uso indevido mesmo após notificação formal.

A embalagem dos produtos da requerida com data de validade posterior à exclusão da associação, aliada ao próprio depoimento de testemunha da empresa, evidencia a fabricação posterior à perda do direito de uso, afastando a tese de remanescência de estoque anterior.

O uso indevido do selo representa ofensa à boa-fé objetiva e caracteriza concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da Lei nº 9.279/1996, por induzir o consumidor a erro quanto à origem e qualidade do produto.

O selo de qualidade constitui sinal distintivo protegido, de modo que sua utilização indevida configura violação à propriedade industrial, sendo o dano presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes do STJ em casos semelhantes.

A condenação da apelante também se justifica pela frustração da remuneração que a autora teria auferido com a manutenção do contrato de associação, configurando dano material (lucros cessantes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de selo de qualidade certificador após a exclusão do quadro associativo configura ato ilícito, mesmo após notificação formal.

O uso indevido de sinal distintivo protegido caracteriza concorrência desleal e violação à propriedade industrial, sendo o dano moral presumido (dano in re ipsa).

É devida a indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes decorrentes da perda da remuneração contratual legítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PROCAFÉ - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP
contra sentença proferida na Ação Ordinária com Preceito Cominatório c/c Indenização, ajuizada pela
Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente à mensalidade contratual dos meses de abril, maio e junho de 2022, e por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso foi interposto pela requerida sustentando que cessou o uso do selo “Pureza ABIC” logo após o recebimento de notificação formal e que eventuais produtos encontrados com o selo foram fabricados antes da exclusão da empresa do quadro associativo da ABIC.

Ressalta que não há dolo ou prejuízo concreto ante a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela minoração da indenização por dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, devendo, contudo, ser pontuado com maior clareza os atos ilícitos praticados pela apelante que ensejaram o dever de indenizar.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Também dispõe o art. 927 que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

No caso, restou inegavelmente demonstrado nos autos que, mesmo após a exclusão formal da empresa requerida do quadro associativo da ABIC em 19 de abril de 2022, (id.286471462) esta continuou a fabricar e comercializar produtos contendo o selo de pureza “ABIC”.

Inclusive, foi devidamente notificado e contra-notificado (ids.286471464 e 286471465).

As provas documentais anexadas pela autora evidenciam que os produtos “Café BOMTAMBÉM” e “Café PURÃO”, fabricados pela requerida, continham em suas embalagens o selo da ABIC mesmo após sua exclusão da associação.

A embalagem analisada apresenta data de validade em 10/05/2023, e, conforme depoimento da própria testemunha da requerida, os produtos possuem validade de 8 a 9 meses, o que permite concluir, por dedução inversa, que tais cafés foram fabricados entre maio e setembro de 2022, já após a perda da autorização para uso da marca.

Logo, não merece acolhimento a alegação de que a conduta da requerida foi inofensiva ou irrelevante. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram, de forma robusta, que a empresa persistiu na utilização do selo sem autorização, fabricação de produtos após a exclusão e tentativa de eximir-se da responsabilidade sob o pretexto de estoques antigos, o que não encontra amparo probatório.

Trata-se, portanto, de conduta consciente da Apelada de manter-se indevidamente vinculada à certificação ABIC, mesmo após o encerramento do vínculo associativo.

Essa conduta extrapola qualquer alegação de mero descuido ou aborrecimento, pois violou direito de propriedade intelectual da autora (marca registrada), além de configurar concorrência desleal, vedada pelo art. 195, III, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

A Constituição da República, em seu artigo 170, inciso IV, estabelece a livre concorrência como um dos pilares da ordem econômica, reconhecendo que a competição no mercado é instrumento para o aprimoramento das atividades empresariais.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro repudia condutas que afrontem a lealdade concorrencial, especialmente aquelas que se caracterizam como concorrência desleal ou resultantes de abuso de posição no mercado, conforme leciona Fábio Ulhoa Coelho, citado por Edilson das Chagas.

A concorrência desleal se configura, por exemplo, quando há prática de atos contrários à boa-fé objetiva, como a difamação do concorrente, a apropriação indevida de elementos distintivos de propriedade industrial, ou ainda a indução do público consumidor a erro por meio de semelhança gráfica, fonética ou visual entre marcas.

No caso concreto, embora não se trate de disputa sobre marca concorrente, mas sim sobre uso indevido de selo de qualidade certificado, a lógica jurídica é plenamente aplicável.

O selo “Pureza ABIC” é um sinal distintivo, indicativo de qualidade e credibilidade no mercado cafeeiro, e sua utilização indevida por quem não está autorizado representa ofensa à boa-fé objetiva e violação ao direito de uso exclusivo, caracterizando concorrência desleal.

Nos termos do artigo 927 do Código Civil, configura-se o dever de indenizar quando presentes a conduta culposa ou dolosa, o nexo de causalidade e o dano.

No que tange à violação de marca registrada e sinais distintivos protegidos, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o prejuízo é presumido (dano in re ipsa), prescindindo de prova concreta do dano sofrido, bastando à demonstração do uso indevido para configurar o ilícito indenizável.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
A utilização indevida de marca alheia configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto à imagem do titular do direito
” (STJ, REsp 1.634.851/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/03/2019).

Por sua vez, quanto ao valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00, este se mostra razoável e proporcional, especialmente se considerada a jurisprudência do STJ, que em situação análoga arbitrou o valor de R$ 20.000,00:

“A responsabilidade do infrator, nestes casos, é objetiva, decorrente do simples uso indevido da marca, sendo presumido o dano causado ao seu titular. [...] A indenização por danos morais é devida, fixada no caso concreto no valor de R$ 20.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”(STJ - REsp: 469530/MG, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, j. 20/03/2003, DJ 12/05/2003, p. 308).

Dessa forma, mostra-se legítima a condenação imposta na sentença recorrida, seja pelos lucros cessantes correspondentes à remuneração mensal que a apelada deixaria de auferir caso o contrato estivesse vigente, seja pela configuração do dano moral decorrente da violação aos direitos de propriedade da marca e abalo à credibilidade institucional da associação autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025